Tribunal: TJBA
Processo: 8001629-95.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001629-95.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NIVALDO QUEIROZ DE SOUZA Advogado(s): MARCUS VINICIUS MAGALHAES DE ALMEIDA APELADO: SILVANO ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s): EMENTA EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. OBRA SEM LICENCIAMENTO E EM DESRESPEITO A EMBARGO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação envolvendo conflito de vizinhança, reconheceu a irregularidade de obra realizada em imóvel lindeiro, determinou a demolição da parte irregular e rejeitou pedidos de litigância de má-fé e indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se restou configurada litigância de má-fé por parte do autor; (iii) determinar se a construção é irregular a ponto de justificar demolição e se há direito à indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa. 4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, o que não ocorre quando a controvérsia pode ser resolvida com base em provas documentais já produzidas (art. 282, §1º, do CPC). 5. A configuração da litigância de má-fé demanda prova de dolo processual, não se caracterizando pelo mero exercício do direito de ação ou pela divergência interpretativa sobre fatos e provas. 6. A existência de documentos e decisão liminar favorável ao autor evidencia a plausibilidade de suas alegações, afastando a tese de conduta temerária ou maliciosa. 7. A prova documental demonstra que a obra foi realizada sem licenciamento municipal, sem ART e em descumprimento de embargo administrativo, configurando irregularidade e violação ao direito de vizinhança. 8. A demolição da construção irregular constitui medida adequada e proporcional para cessar a interferência indevida e restaurar o estado anterior. 9. O dano moral não se presume em conflitos de vizinhança, exigindo prova de violação a direitos da personalidade, inexistente quando verificados apenas aborrecimentos decorrentes de litígio civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da causa. 2. A litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, não se caracterizando pelo exercício regular do direito de ação. 3. A realização de obra sem licenciamento e em desrespeito a embargo administrativo justifica a demolição por violação ao direito de vizinhança. 4. O dano moral em conflitos de vizinhança depende de prova concreta de lesão a direitos da personalidade, não sendo presumido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 85, §11, 98, §3º, 282, §1º, e 370. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 00009405620238173090, Rel. Des. Dario Rodrigues Leite de Oliveira, j. 05.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do voto do relator, que a este se integra. Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A)